Tribunal: TJDFT
Processo: 0770383-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento de R$3.442,49 referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) eventual suspensão do prazo prescricional; e (iii) a possibilidade de renúncia à prescrição pelo ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme artigo 191 do Código Civil. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme art. 927, inc. III, do CPC. Deve ser obrigatoriamente seguido o Tema Repetitivo 1109/STJ. (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze).
4. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1972.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, inc. III; Decreto-Lei no 20.910/1972, art. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/9/2023.